Tribunal: TJDFT
Processo: 0019769-97.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0019769-97.2015.8.07.0001 APELANTE: DANIEL GOMES GOBETH, FLAVIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO, TFC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, TIAGO CAMARGO THOME MAYA MONTEIRO APELADO: DANIEL GOMES GOBETH, GUSTAVO MAINENTI FONTES, FLAVIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO, TFC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, TIAGO CAMARGO THOME MAYA MONTEIRO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos DANIEL GOMES GOBETH (Num. 21482908) e TFC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. E OUTROS (Num. 21717852) contra o Acórdão no 1298088 (Num. 21393625), proferido por esta 2a Turma Cível, que, por maioria, negou provimento ao apelo dos autores e proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelo réu. Intimem-se os embargantes DANIEL GOMES GOBETH (Num. 21482908) e TFC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. E OUTROS para se manifestarem sobre os embargos no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator